Tribunal: TJES
Processo: 0014720-03.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014720-03.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em ação de imissão de posse, em razão do reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir e da ilegitimidade ativa provocadas pela alienação do imóvel a terceiro no curso da lide. O juízo de origem condenou o banco autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, decisão contra a qual recorre a instituição financeira pleiteando a inversão do ônus sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir quem deu causa à instauração da demanda para fins de atribuição dos ônus de sucumbência, na hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto decorrente da alienação do imóvel e desocupação voluntária no curso da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A distribuição das despesas processuais e dos honorários advocatícios rege-se pelo princípio da causalidade nas hipóteses de extinção do feito sem julgamento do mérito por perda superveniente do objeto, devendo os encargos ser suportados por quem deu causa à instauração do processo.

A legitimidade ativa e o interesse de agir do autor aferem-se no momento da propositura da ação, de modo que a alienação posterior do bem imóvel litigioso não retira a responsabilidade dos réus que motivaram o ajuizamento da lide.

A resistência dos ocupantes em desocupar o imóvel após a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor constitui o fato gerador que constrange a parte autora a buscar a tutela jurisdicional, configurando a causalidade.

A informação em juízo sobre a imissão do novo adquirente na posse do imóvel reflete a observância ao princípio da boa-fé processual, não podendo penalizar o proprietário originário que promoveu a circulação imobiliária do bem no curso da demanda.

Impor o ônus sucumbencial ao autor que legitimamente acionou o Poder Judiciário representaria distorção do princípio da causalidade e enriquecimento sem causa dos réus que exerciam a posse injusta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, os honorários advocatícios e as custas processuais são devidos pela parte que deu causa à instauração da demanda.

A alienação de imóvel no curso da ação de imissão de posse e a sua subsequente desocupação não eximem os réus, cuja resistência originária motivou a lide, do pagamento dos ônus sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória (evento nº 19096172), que, nos autos da ação de imissão de posse com pedido de tutela de urgência movida em desfavor de
ANTÔNIO JORGE DE OLIVEIRA
e
ROZELY FIRME DE OLIVEIRA
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir e da ilegitimidade ativa do autor. Em atenção ao princípio da causalidade, o juízo primevo condenou a instituição financeira demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados no percentual de dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, a qual fora valorada em R$ 243.000,00 (duzentos e quarenta e três mil reais).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 19096173, o recorrente aduz, em suma, que:
(i)
a sentença vergastada amparou-se em premissas fáticas equivocadas, visto que a alienação do bem imóvel a terceiro ocorreu no curso da demanda e após o ajuizamento, período no qual os réus exerciam a posse injusta, demonstrando a plena necessidade originária do provimento jurisdicional e a legitimidade da propositura;
(ii)
a extinção anômala do feito não decorreu da transmissão da propriedade, mas sim do fato de os apelados terem desocupado voluntariamente o imóvel após a triangulação processual, o que motivou o pedido de desistência por perda de objeto face à satisfação da pretensão;
(iii)
o princípio da causalidade restou distorcido, pois o ônus sucumbencial deve ser suportado por quem deu causa à instauração da lide — no caso, os recorridos, que ocupavam ilegalmente o bem —, e não por quem comunicou em juízo o término do esbulho e que;
(iv)
a legitimidade ativa deve ser aferida com base no momento da propositura, sendo que a alienação posterior não enseja carência automática da ação, mas sim potencial substituição processual, mantendo-se o fato gerador da demanda incontroverso. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para inverter o ônus de sucumbência.

Na instância originária,
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
ajuizou ação de imissão de posse com pedido de tutela de urgência em face de
ANTÔNIO JORGE DE OLIVEIRA
e
ROZELY FIRME DE OLIVEIRA
. Historiou o demandante que consolidou em seu favor a propriedade do Apartamento nº 901 do Edifício Rio Negro, situado na Mata da Praia, em Vitória, matriculado sob o nº 20.269, em decorrência do inadimplemento de Cédula de Crédito Comercial em que o bem fora dado em garantia por alienação fiduciária. Aduziu que, mesmo após a realização de leilões públicos negativos e o trânsito em julgado de ação revisional correlata, os réus persistiram na ocupação do bem, razão pela qual vindicou a imissão na posse e a condenação dos requeridos ao pagamento de taxa de ocupação, conferindo à lide o valor de R$ 243.000,00 (duzentos e quarenta e três mil reais).

Deferida a tutela antecipada e angularizada a relação processual, os demandados suscitaram em contestação a ilegitimidade ativa do banco, comprovando que o imóvel fora alienado ao terceiro Juarez Leite Junior em 02 de fevereiro de 2021. Ulteriormente, o autor manifestou pedido de desistência aduzindo que o imóvel fora vendido e o novo adquirente já ingressara na posse, ensejando a oposição dos réus e a prolação de sentença terminativa por carência superveniente da ação, imputando-se os ônus sucumbenciais ao demandante.

No sistema processual civil brasileiro, a distribuição das despesas do processo e dos honorários advocatícios é regida primordialmente pelo princípio da sucumbência, positivado no artigo 85,
caput
, do Código de Processo Civil. Todavia, nas hipóteses de extinção do processo sem julgamento do mérito por perda superveniente do objeto ou interesse, a regra da sucumbência cede espaço ao princípio da causalidade, cuja diretriz encontra-se expressamente albergada no artigo 85, § 10, do mesmo diploma legal, nos seguintes termos: “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

No caso concreto, infere-se que, ao tempo da propositura da ação em 2020, a instituição financeira detinha a propriedade do imóvel e encontrava-se privada da posse direta em virtude da permanência dos recorridos no bem. Portanto, a resistência dos réus em desocupar o imóvel após a consolidação da propriedade fiduciária e o insucesso das demandas revisionais foi o fato gerador que constrangeu o banco a buscar a tutela jurisdicional do Estado. A alienação posterior do apartamento a terceiro, formalizada no ano de 2021, operou-se quando a lide já se encontrava plenamente instaurada.

A conduta da casa bancária em peticionar informando a imissão do adquirente na posse retratou estrita observância ao princípio da boa-fé processual, positivado no artigo 5º do Código de Processo Civil, que impõe a todos aqueles que de qualquer forma participam do processo o dever de comportar-se de acordo com a boa-fé. Não se afigura razoável penalizar a parte que, legítima proprietária ao tempo da propositura, promove a circulação imobiliária do bem no curso de uma demanda cuja demora na tramitação não lhe pode ser imputada.

Impor o ônus da sucumbência ao autor que viu seu direito material satisfeito — ainda que por via transversa decorrente da desocupação voluntária dos réus após a citação — representaria manifesto desvirtuamento do princípio da causalidade, beneficiando os litigantes que ocupavam o imóvel de maneira injustificada. Quem deu causa à instauração do aparato judicial foram os recorridos, ao se manterem no imóvel alheio, devendo, por conseguinte, suportar os consectários financeiros da demanda extinta de forma anômala.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação dos recursos de apelação para reformar a sentença terminativa exclusivamente no tocante aos ônus de sucumbência, invertendo-os integralmente, de modo a condenar os apelados
ANTÔNIO JORGE DE OLIVEIRA
e
ROZELY FIRME DE OLIVEIRA
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantidos estes no percentual de dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.